Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-64.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001821-64.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA
APELANTE: CLEBER MALCHER SILVA
Adv.: Paulo Roberto Vale dos Reis
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1) AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. PERMANÊNCIA DA CONDENAÇÃO. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE. 3) REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE UM SEXTO. INVIABILIDADE; 4) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE CORRPUÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. DUAS ADOLESCENTES PARTICIPARAM DA EMPREITADA CRIMINOSA. 5)
EX OFÍCIO.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO EFETIVADA.
1. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, sendo despicienda a prova efetiva de corrupção do menor de idade para a sua consumação (Súmula 500 do STJ);
2. Sendo certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma (Súmula 23 TJPA);
3. Em que pese a doutrina majoritária tenha firmado entendimento no sentido de que as causas atenuantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto) da pena, sabe-se que o legislador não enlaçou o julgador ao referido
quantum
, devendo ser analisado o caso concreto, sendo que, na hipótese, a redução de 1/5 é mais favorável ao réu e se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
4) Efetivamente duas adolescentes participaram da empreitada criminosa e o bem jurídico tutelado pela norma em voga se trata da formação moral do menor, havendo de responder o Recorrente pela perpetração de dois crimes distintos, e não por uma única conduta infracional, em concurso formal;
5) Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
EX OFÍCIO
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, REDUZINDO A PENA PARA
06 (seis) anos e 10 meses e 04 dias de reclusão e 101 dias-multa,
mantendo-se o regime de cumprimento de pena
semiaberto
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, aplicando concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor
, com redução de pena, sem alteração do regime de cumprimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 7ª sessão ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 01 e 08 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEBER MALCHER SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 101 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP c/c art. 244-B do ECA, por ter, no dia 31/01/2017, por volta das 08h30min, com o auxilio de Sterfanny da Silva Franco e Roseane da Silva Gomes, assaltado a vítima Rafael Brito dos Santos, através de grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, subtraindo um celular da marca Samsung modelo J5, a importância de 500 reais e o veículo de placa HHR 0393, cor cinza, o que, excetuando-se a importância em dinheiro, foram todos recuperados pela vítima, esclarecendo que o pneu do veículo furou e por essa razão foi abandonado pelos meliantes.

Após diligências, o acusado foi preso, sendo frustrada a tentativa de se evadir do local.

A denúncia foi recebida em 17/02/2017 (fl. 05).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 87-103).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 130-131), requereu a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos, considerando a existência de 06 (seis) circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a aplicação da atenuante em 1/6 e o afastamento do concurso formal entre os crimes de corrupção de menores, por considerar que foram as menores que convidaram o Apelante para praticar o roubo.

Em contrarrazões (fls. 133-137), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, opinou (fls. 140-142) pelo conhecimento e improvimento, reconhecendo-se
ex ofício
o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores.

Após, o feito me veio concluso em 10/02/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, o Apelante pleiteia absolvição do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva do crime de corrupção de menores, pois inexistiu provas da efetiva corrupção dos menores.

Contudo, a matéria já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência, sendo estabelecido que para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal, conforme segue:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES DOESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. (...)
CORRUPÇÃO DE MENORES. Tendo os réus cometido o crime de roubo majorado na companhia de adolescente, impositiva a sua condenação nos termos do art. 244-B da Lei 8.069/90. Tratando-se de crime formal, é despicienda a prova da efetiva corrupção do menor de idade. A exigência de prova da corrupção constituiria relativização da tutela penal, fragilizando a proteção da infância e juventude, que tem fortaleza na Constituição Federal. Precedentes do STF e STJ.
(...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação Crime Nº 70063432207, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 16/04/2015)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DECORRENTE DA LEITURA E RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENOR ANTERIORMENTE CORROMPIDA. TIPICIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial processado sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou a orientação de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo irrelevante, portanto, tratar-se de menor anteriormente corrompida.
(...). (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015).

Nesse mesmo sentido, é a Súmula 500, aprovada pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja publicação se deu no dia 28 de Outubro de 2013,
in verbis
: "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Sendo assim, considerando que a prova dos autos foi segura no sentido de que as menores efetivamente participaram do delito, mantenho a condenação do réu pelo crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Posteriormente, o Apelante impugna a dosimetria operada quanto ao crime de roubo, afirmando que 06 (seis) circunstâncias foram consideradas favoráveis, fazendo
jus
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto ao tema, esclareço que a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em obediência ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o seu cálculo possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase, onde analisa as causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada (fl. 97), verifico que as
circunstâncias e consequências do crime
foram consideradas desfavoráveis ao agente, o que autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, o MM. Juízo
a quo
aplicou as atenuantes da menoridade e da confissão, na fração de 1/5, tendo o apelante se insurgido em relação ao
quantum
de redução, pleiteando a aplicação no patamar de 1/6
.

A 2ª Turma deste E. TJE-PA já teve a oportunidade de se deparar com a tese acima exposta, restando pacificado o entendimento segundo o qual: ¿
embora a doutrina majoritária tenha posicionamento firmado no sentido de que a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), sabe-se não ter o legislador enlaçado o julgador a este quantum, sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e, in casu, como visto alhures, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, que desautoriza a substituição do regime prisional semiaberto ao mais brando, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CPB¿
, oriundo do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal Processo N.º 2013301535650, de relatoria da E. Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 06/06/2017.

Desta forma,
in casu,
verifico que a redução em 1/5 é mais favorável ao réu, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo no caso concreto qualquer fundamento que sustente a fixação da redução na fração de 1/6, razão pela qual afasto a tese defensiva.

O Apelante foi condenado pelos crimes de roubo majorado e corrupções de menores, aplicando-se concurso formal entre as corrupções e, após, aplicou-se o concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores.

Atinente ao afastamento do concurso formal entre as corrupções, tenho que a irresignação não merece prosperar, pois efetivamente duas adolescentes participaram da empreitada criminosa e o bem jurídico tutelado pela norma em voga se trata da formação moral do menor, havendo de responder o Recorrente pela perpetração de dois crimes distintos, e não por uma única conduta infracional.

Superada a necessidade de manutenção do concurso formal entre os delitos de corrupção de menores, ainda que nada tenha sido arguido pela defesa, vê-se que o caso demanda o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não o cúmulo material realizado na sentença.

Com efeito, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, tratando-se de bem jurídico diverso do tutelado nos delitos patrimoniais.

Portanto, o agente que pratica um roubo majorado pelo concurso de pessoas, em comunhão de desígnios com um menor de dezoito anos pratica dois delitos, lesa dois bens jurídicos distintos (patrimônio e integridade moral do adolescente), mediante uma só conduta, hipótese que se amolda à figura do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. [...] (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, por consequência do reconhecimento do concurso formal, aplica-se a pena do delito mais grave (roubo majorado), aumentada em 1/6, concretizando-se a pena total em
06 (seis) anos e 10 meses e 04 dias de reclusão e 101 dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento, contudo,
ex ofício,
aplico o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor, reduzindo a pena para
06 (seis) anos e 10 meses e 04 dias de reclusão e 101 dias-multa,
mantendo-se o regime de cumprimento de pena
semiaberto,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 08 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator